Tribunal: TJBA
Processo: 0000436-19.2018.8.05.0161
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0000436-19.2018.8.05.0161

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: ELISÂNGELA ALMEIDA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
DANIEL JOAU PEREZ KELER

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
TRÊS HOMICÍDIOS TRIPLAMENTE QUALIFICADOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA POR MODIFICAÇÃO, DE OFÍCIO, DA CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 71, CP) PARA O CONCURSO MATERIAL DE CRIMES (ART. 69, CP). REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. PLEITO MINISTERIAL FORMULADO EM SEDE DE ALEGAÇÕES FINAIS. DESNECESSIDADE DE
MUTATIO LIBELLI
. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. NÃO ALTERAÇÃO DO CONTEÚDO FÁTICO IMPUTADO NA DENÚNCIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA PRESERVADOS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO
NAS
ALEGAÇÕES FINAIS
DEFENSIVAS
. PRECLUSÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
REJEIÇÃO.
ACOLHIMENTO DO JUÍZO DE ORIGEM DO PLEITO MINISTERIAL. PEDIDO EM CONFORMIDADE COM A DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. POSSÍVEIS DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. TRÊS AÇÕES E TRÊS VÍTIMAS DISTINTAS. PRECEDENTE.
DES
NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO EXAURIENTE. QUESTÃO QUE AINDA SERÁ SUBMETIDA À ANÁLISE DO TRIBUNAL DO JÚRI. NÃO CONFIGURAÇÃO DE PREJUÍZO.
INDICAÇÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL NO LUGAR DO MOTIVO TORPE. RETIFICAÇÃO DO ERRO
MATERIAL
EM SEDE DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADOS. PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA (ART. 121, § 2º, IV, DO CP). INALBERGAMENTO. AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM.
FUNDAMENTAÇÕES DISTINTAS. QUALIFICADORA DEMONSTRADA POR CIRCUNSTÂNCIAS QUE PRECEDERAM O ENVENENAMENTO. TRAIÇÃO E DIFICULDADE/IMPOSSIBILIDADE DE DEFESA DAS VÍTIMAS.
AMPARO NOS AUTOS.
PARECER MINISTERIAL NESSE SENTIDO.
PRELIMINARES REJEITADAS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I
– Trata-se

de
Recurso em Sentido Estrito interposto por
ELIS
Â
NGELA ALMEIDA DE OLIVEIRA
,

por meio do advogado Daniel Keller (OAB/BA
25.730
),
contra a decisão proferida pelo
Juízo
da Vara Criminal da Comarca de
Maragogipe
/
BA,
que pronunciou
a
Recorrente como incurs
a
nas penas do art. 121, § 2º,
incisos
I,
III

e IV
,

do Código Penal, para submetê-l
a
a julgamento perante o Tribunal d
o
Júri.

II –
Consoante se extrai da
exordial acusatória,
a partir do dia 30/07/2018, por três sucessivas segundas-feiras, no distrito de Nagé/BA, a ora Recorrente
envenenou, respectivamente, nesta ordem, as menores de idade
G.
K.S.C

e

R.S.C.
,
bem como
a genitora de ambas,
Adriane Ribeiro Santana Santos
, todas tendo ido a óbito
poucas
horas após a ingestão d
a substância popularmente conhecida como

“chumbinho”
,
por meio de alimentos e bebida servidos pela Denunciada,
que teria agido após nutrir um sentimento
possessivo, em relação ao companheiro/genitor das vítimas.

I
II
–
A
Defesa sustenta, em síntese,
as preliminares de nulidade da sentença por
:
a)
modificação, de ofício,
e sem antes adotar o procedimento da
mutatio
libelli
,
d
a continuidade delitiva imputada na exordial acusatória para

concurso material
dos
três homicídios, em tese, praticados pela Recorrente
;
b)

modificação,
de ofício,
d
a qualificadora prevista no art. 121, § 2º, I,
do CP
(motivo torpe) por aquela prevista no inciso II (motivo fútil),
bem como da
continuidade delitiva para o concurso material,
sem qualquer
fundamentação
.
Subsidiariamente, requer:
c)

a exclusão da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV,
do CP,
por violação ao princípio
ne bis in idem
,
ante a presença da qualificadora prevista no inciso III,
aduzindo
que a utilização do veneno pressup
õe
o seu uso dissimulado.

I
V –

A
o contrário do que alega a
Defesa
, o Ministério Público, em sede de alegações finais,
requereu, expressamente, a pronúncia da Recorrente pela prática dos delitos
de homicídio qualificado em concurso material homogêneo, nos termos do art. 69 do Código Penal, modificando a definição anteriormente lançada na denúncia.
Nesse ponto, não há que se falar em necessidade de o Juízo adotar o procedimento da
mutatio libelli
,
muito menos em ausência de observância das formalidades essenciais ao ato
e da
necessidade de intervenção do Ministério Público.

V –
Não há, tampouco, que se falar em violação ao princípio
da correlação, uma vez que não houve alteração
da base
fática
da acusação,
tendo sido
dado à Recorrente defender-se dos mesmos fatos narrados na denúncia.
Nesse ponto, vale salientar que reconhecer se os crimes foram praticados em concurso material ou continuidade delitiva não significa alterar o conteúdo nuclear dos fatos,
os quais, inclusive, ainda serão analisados, à luz das provas produzidas, pelo Tribunal do Júri.

VI –

Finalmente,
não
se vislumbra vulneração aos princípios do contraditório e da ampla defesa, eis que,
como não poderia deixar de ser,
as alegações finais do Ministério Público
foram apresentadas anteriormente às alegações finais defensivas,
oportunidade
em que a Recorrente poderia haver se manifestado sobre
a questão
, mas
inclusive
não o fez,
tendo, portanto, precluído o direito de suscitar qualquer nulidade a respeito.

VII –

No que tange à alteração
do instituto d
o
crime continuado para o de concurso material de crimes, consoante explicitado alhures,
repisa-se, inicialmente, que esta não ocorreu de ofício, tendo o Juízo acatado o pedido formulado pelo Ministério Público em sede de alegações finais
e não rebatido pela Defesa.
A
motivação
utilizada pelo Ministério Público

está de acordo com o entendimento
da doutrina e
dos Tribunais pátrios,

sendo plausível
que
cada um dos três homicídios, embora praticados
com o mesmo
modus operandi
,
em três semanas sucessivas,
e no mesmo local (residência das ofendidas),

tenham sido

praticados

com desígnios autônomos, consistentes em ceifar a vida de cada uma das três vítimas,
o que
enseja
ria
a cumulação das penas.
Precedente do STJ.

VIII
–

Nesse
contexto
, não se vislumbra a necessidade de
fundamentação exauriente por parte do Juízo primevo para acolher o pedido ministerial,
ainda mais nesta fase de prelibação, valendo salientar
que a matéria ainda
será
submetida ao Conselho de Sentença,
que detém a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida.
Ausência de prejuízo. Princípio

pas de nullité sans grief.

I
X –
Em relação à alegada
modificação,
de ofício,
d
a qualificadora prevista no art. 121, § 2º, I,
do CP
(motivo torpe) por aquela prevista no inciso II (motivo fútil),
é necessário
registrar
que, em sede de juízo de retração,
o Magistrado primevo reconheceu o erro material constante na sentença de pronúncia, passando a pronunciar a Recorrente como incursa nas penas do delito previsto no art. 121,
§ 2º, I,
III e IV,
c/c art.
69, todos do Código Penal,
apontando exatamente as mesmas qualificadoras imputadas pelo
Parquet
na exordial acusatória .

X –
Não há, portanto, que se falar em nulidade da sentença de pronúncia,
devidamente retificada em sede de juízo de retração,

que
indicou,
de modo suficientemente fundamentado, a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria,
aptos a
submeter a Recorrente ao
Tribunal do
Júri Popular,
o qual
analisará todas as teses acusatórias e defensivas antes de emitir o seu veredicto.

XI –
No que concerne ao pleito de decote de uma das qualificadoras, sob a alegação de
bis in idem
, d
a análise da sentença de pronúncia, verifica-se que
a fundamentação utilizada pelo Juízo primevo para a utilização de cada uma das qualificadoras foi distinta, havendo, em tese, circunstâncias concorrentes que justificam a submissão de cada uma delas ao Tribunal do Júri. Com efeito,
a qualificadora prevista no inciso IV
do
art. 121, § 2º,
do Código Penal, não foi invocada apenas em razão da dissimulação supostamente utilizada pela Recorrente durante o emprego de veneno (inciso III), mas, sobretudo,
pelas circunstâncias que precederam o envenenamento,
evidencia
ndo
traição
e dificuldade/impossibilidade de defesa das vítimas
, consistente na confiança obtida
pela Acusada
entre
os membros da
família
das vítimas,
ao frequentar assiduamente a sua casa,
valendo-se desta circunstância para cometer os homicídios.
Além disso,
como bem

pontuado
pela douta Procuradoria de Justiça, duas
das vítimas
eram crianças com 2 e 6 anos de idade,
não se oferecendo nenhuma chance de defesa para tais ofendidas.

XI
I
–

C
onsoante cediço,
o pleito de decote de uma qualificadora somente deve ser albergado quando ela seja manifestamente improcedente
ou não tenha amparo em nenhum elemento dos autos, o que,
como já visto,
não ocorre no caso em tela.
Caso contrário, estar-se-ia usurpando a competência constitucional do Tribunal do Júri, que avaliará, na segunda fase procedimental, a efetiva comprovação de cada uma das qualificadoras imputadas.
Precedentes do STJ.

X
III
–
Parecer ministerial pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

X
IV
–
Preliminares
REJEITADAS
, recurso
CONHECIDO
e
DESPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso em Sentido Estrito

n.º

0000436-19.2018.8.05.0161
,
em que figuram, como Recorrente,
ELISÂNGELA ALMEIDA DE OLIVEIRA
, e, como Recorrido, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade de votos, em
CONHECER

do recurso,
REJEITAR
as preliminares, e, ao final,
NEGAR-
LHE
PROVIMENTO
,
mantendo
incólume a sentença de pronúncia vergastada
,

e assim o fazem pelas razões que integram o
voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, 08 de novembro de 2022.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS01